Tribunal: TJDFT
Processo: 0751827-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751827-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: RAPHAEL JOSE SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (art. 1.015, parágrafo único do CPC) interposto pelo DISTRITO FEDERAL pelo IPREV/DF contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 54137693) em julgamento de impugnação aos cálculos, oposta em cumprimento de sentença, a qual rejeitou a alegação de excesso de execução e homologou os cálculos da exequente Em suas razões recursais em ID 54137689, os agravantes narram que os agravados ingressaram, na origem, com pedido individual de liquidação e cumprimento de sentença, considerado o trânsito em julgado da decisão proferida na ação ordinária n. 0708205-48.2023.8.07.0018 movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF. Alegam, inicialmente, ser necessária a suspensão do processo, para aguardar o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ1, pois a apuração do crédito de cada exequente individual depende da definição da alíquota incidente e da forma de apuração do montante efetivamente retido dos contracheques. No mérito, sustentam que a decisão deve ser reformada no ponto em que consignou que o título judicial exequendo determinou expressamente a aplicação da SELIC para correção monetária e compensação da mora. Explicam que a sentença da ação coletiva havia determinado a correção monetária pela taxa SELIC, conforme o Tema 905 do STJ, mas o Distrito Federal e o IPREV/DF interpuseram apelação, pugnando a sua aplicação apenas após 14/02/2017, com a observância, no período anterior, do disposto na LC 435/2001, que prevê a incidência no INPC, apelo este parcialmente provido, sendo consignado na fundamentação a “aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos” e, no dispositivo, estabelecida a aplicação da “SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021”. Afirmam que, com base nos parâmetros do julgamento do Tema 905, devem ser levados em consideração os índices pelos quais o Distrito Federal atualiza os seus créditos Tributários, de modo que a Taxa SELIC tem aplicação após a data de 14/02/2017, “em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da LC 435/2001, que determinava a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários, proclamada nos autos da AIL 2016.00.2.031555-3 (Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJ de 15.03.17), ‘sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedem o valor do índice de correção dos tributos federais’”, destacando, ainda, que a incidência da Taxa SELIC em âmbito distrital foi ratificada com a entrada em vigor da LC 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001 e determinou a aplicação da Taxa SELIC na correção do crédito tributário distrital. Com relação ao efeito suspensivo pretendido, sustentam que há perigo de dano, considerado o risco de expedição de RPV enquanto pendente controvérsia sobre o índice de correção aplicável, “sobretudo diante do exíguo prazo determinado para seu pagamento (dois meses), o que reclama a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública”. Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente o curso do processo e obstando-se a expedição de RPV ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos eventuais valores depositados. No mérito, requerem seja anulada a decisão agravada, com o retorno dos autos à origem para aguardar o desfecho do julgamento do Tema 1169 pelo STJ ou seja reformada a decisão agravada, com a definição dos critérios de correção do débito. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no § 1o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. 1 – Do pedido de suspensão do processo principal até o trânsito em julgado do acórdão na repercussão geral Tema 1170 e do Tema 1169/STJ Não é possível o deferimento do pedido de sobrestamento do processo de origem em razão de afetação dos Recursos Especiais 1.978.629, 1.985.037 e 1.985.491 à sistemática da repercussão geral (Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça – STJ), pois a tese ali discutida cinge-se à necessidade de promover, previamente ao cumprimento da sentença coletiva, a liquidação do julgado, controvérsia que foge ao objeto do caso concreto. Sabe-se que o Código de Processo Civil, prevê em seu art. 509, § 2o, que “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.” No caso em exame, o dever de reparar o dano e a titularidade do direito já foram definidos na sentença exequenda, restando, meramente, o cálculo aritmético para a atualização do quantum. Conforme corretamente consignou a decisão ora agravada, “o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo, com as alterações produzidas pelo acórdão proferido em apelação, o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos”. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a execução individual de título formado no bojo de processo coletivo pode ocorrer independente de prévia liquidação do julgado, quando for possível a apuração do crédito por meio de simples cálculo aritmético, como ocorre na espécie. A saber: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser viável a realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos. 3. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. 4. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.995.564/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022 – g.n.); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. (...). 5. A jurisprudência desta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado. Precedentes. 6. (...). 8. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 2.005.866/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022 – g.n.). Indefiro, portanto, o pedido de sobrestamento do processo de origem. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo ao recurso. 2. Do pedido de efeito suspensivo A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil2 e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC3). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Na hipótese em análise, ausente a probabilidade do direito. De fato, a sentença da ação coletiva havia determinado a correção monetária pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), tendo sido ela parcialmente reformada em sede de apelação. Conforme consta no dispositivo acórdão que reformou parcialmente a sentença exequenda, em ID 157982505 dos autos de origem, “aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021”. Quanto ao índice aplicável em período anterior à EC 113/2021, o acórdão deixou clara a incidência do INPC: Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. No que concerne ao perigo de dano, os agravantes afirmam haver risco de expedição de RPV enquanto pendente controvérsia sobre o índice de correção aplicável, “sobretudo diante do exíguo prazo determinado para seu pagamento (dois meses), o que reclama a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública”. No entanto, a decisão ora agravada determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, além de que no dia 06 do corrente, determinou a suspensão do feito, a fim de que se aguarde o julgamento do presente recurso, de modo que não há o risco alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de sobrestamento do processo e INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator